Tribunal: TJMT
Processo: 0000137-36.2008.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000137-36.2008.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), REGINALDO LOPES DA SILVA - CPF: 621.611.301-10 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – VERBA HONORÁRIA - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO RÉU - INVERSÃO DEVIDA -
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com o princípio da causalidade os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar julgada procedente nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para
“determinar à parte requerida a obrigação de entregar à parte autora, no prazo de 30 dias, o bem descrito na inicial ou o equivalente em dinheiro, nos termos do Decreto-Lei 911/69”
.

O apelante afirma que,
“ao que pese o conhecimento do Nobre Julgador de Primeiro Grau, temos que não agiu com o costumeiro acerto ao proferir a decisão acostada aos autos, posto que mesmo acolhendo o pedido do Apelante, condenou este ao pagamento das custas processuais”.

Sustenta
que “da mesma forma, pelo que se pode verificar do dispositivo acima colacionado, o Douto Magistrado deixou de condenar o Apelado ao pagamento da verba honorária, a qual se mostra devida em razão da procedência da ação
”.

Relata que
“não há dúvidas de que foi o Apelado quem deu causa a propositura da presente demanda, tendo em vista sua impontualidade no pagamento das prestações pactuadas”
e que
“sendo assim, deve o Apelado arcar com as custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência”.

Devidamente intimado o apelado não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante afirma que a verba honorária deve ser atribuída ao apelado, pois foi quem motivou a propositura da demanda, visto que estava inadimplente.

A Ação de Busca e Apreensão de Veículo foi julgada procedente nos termos do art. 487, inciso I, do PC para
“
determinar à parte requerida a obrigação de entregar à parte autora, no prazo de 30 dias, o bem descrito na inicial ou o equivalente em dinheiro, nos termos do Decreto-Lei 911/69”
.

A pretensão do autor, ora apelante foi acolhida, portanto, o réu deve arcar inteiramente com as custas processuais e honorários advocatícios porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação (princípio da causalidade).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.
“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium).
Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).
O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar o apelado ao pagamento dos ônus de sucumbência e, em razão da omissão na sentença, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024